Tribunal: STF
Processo: RHC 60687
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
1.PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. E VALIDA A CITAÇÃO POR EDITAL
SE, REQUISITADO O RÉU MILITAR, COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, SE
EVADIU, AO SER TRANSPORTADO DE UMA UNIDADE PARA OUTRA, NÃO SENDO
ENCONTRADO.
2.RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.